Tribunal: STF
Processo: ARE 725558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidores do Ministério Público da União. Exercício da advocacia. Impossibilidade. 3. Resolução 27/08 do CNMP. Poder regulamentar. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.